Tribunal: STF
Processo: ARE 665742
Classe: ARE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA TRABALHISTA. ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA SOBRE O TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA O EMPREGADO PLEITEAR JUDICIALMENTE A MULTA DE 40% DO FGTS, DECORRENTE DA EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    1. No caso, eventual ofensa à Carta Magna, se existente, ocorreria de modo reflexo ou indireto, o que impede a abertura da via recursal extraordinária.



    2. Agravo regimental desprovido.